Tribunal: TJMT
Processo: 1011618-25.2023.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011618-25.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MEIRIELE BENATTI DE OLIVEIRA - CPF: 005.823.129-30 (APELANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEIRIELE BENATTI DE OLIVEIRA - CPF: 005.823.129-30 (APELADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. USO
OFF-LABEL
. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.365 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela beneficiária requerente e pela operadora requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão da negativa de custeio do medicamento Rituximabe 500mg/50ml para tratamento de
Miastenia Gravis
(CID G70), sob o fundamento de uso
off-label
e ausência de previsão no rol da ANS.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a requerente postula a majoração do
quantum
indenizatório e o redimensionamento da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor atualizado da causa;
(ii)
a requerida suscita preliminar de dialeticidade e, no mérito, busca a reforma integral da sentença para afastar a obrigação de fazer e a condenação extrapatrimonial, alegando ausência de cobertura para tratamento experimental e observância à taxatividade do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a legalidade da negativa de cobertura de medicamento registrado na Anvisa para uso
off-label
;
(ii)
verificar se a negativa de cobertura médico-assistencial gera dano moral presumido ou se exige prova de abalo anímico excepcional;
(iii)
definir a distribuição dos ônus sucumbenciais diante do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ofensa à dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais da requerente, embora reiterem argumentos anteriores, impugnam especificamente os critérios de fixação da indenização e dos honorários estabelecidos na sentença.

5. A operadora de plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tratamento a ser ministrado, pois a escolha da terapêutica adequada para patologia prevista no contrato constitui prerrogativa exclusiva do médico assistente, como a
Miastenia Gravis
.

6. É abusiva a recusa de custeio de medicamento que possua registro na Anvisa, ainda que para uso
off-label
ou em caráter experimental, conforme a orientação consolidada no AREsp n. 2.583.641/SC do Superior Tribunal de Justiça.

7. A existência de diretrizes de utilização no rol da ANS não autoriza a exclusão do fármaco para outras patologias cobertas, pois a operadora não pode substituir o julgamento clínico por análise administrativa, especialmente em casos de risco à saúde do beneficiário.

8. A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A inexistência de prova de agravamento do quadro clínico decorrente da negativa, somada à rápida obtenção do fármaco por via judicial e à fundamentação da recusa em dúvida jurídica razoável, afasta o dever de indenizar por danos morais.

10. O provimento parcial do apelo da operadora para excluir a condenação indenizatória caracteriza a sucumbência recíproca, que impõe a redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso da
BRADESCO SAÚDE S
.
A
. parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da
MEIRIELE BENATTI DE OLIVEIRA
desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.656/1998 - art. 10; CC - art. 186, art. 188, I; CPC - art. 85, § 14, art. 86, art. 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.365, Tema Repetitivo n. 1.059, AREsp n. 2.583.641/SC, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.625.812/MS; TJMT - ApCiv n. 1043605-33.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela requerente,
MEIRIELE BENATTI DE OLIVEIRA
, e pela requerida,
BRADESCO SAÚDE S
.
A
., contra sentença do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 1011618-25.2023.8.11.0037, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a requerente expôs ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida e que, após extensa investigação clínica ao longo de vários anos, teve o diagnóstico de
miastenia gravis
(CID 10: G70), doença autoimune que impacta a junção
neuromuscular, provocando fraqueza muscular, fadiga, visão dupla, comprometimento das funções pulmonares, com risco de insuficiência respiratória e óbito (id. 306551885).

Relatou ter sofrido diversas crises miastênicas, com paralisia completa, internações em UTI e necessidade de intubação.

Após a utilização ineficaz de outros medicamentos, o neurologista assistente prescreveu o fármaco Rituximabe 500mg/50ml, cuja cobertura foi negada pela operadora sob a justificativa de que a patologia não é contemplada pela ANS.

Postulou, em tutela de urgência, o fornecimento do medicamento e, no mérito, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 30 salários-mínimos.

A tutela provisória de urgência foi parcialmente deferida para determinar o fornecimento do medicamento nos termos da prescrição médica (id. 306553856).

Na contestação, a
Bradesco Saúde S
.
A
. sustentou a ausência de cobertura contratual, sob o argumento de que o Rituximabe para
miastenia gravis
configura uso
off-label
, por não constar na bula da Anvisa nem na DUT n. 65 da RN 465 da ANS (id. 306553865).

Invocou a exclusão de cobertura para tratamento experimental (art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998), a taxatividade do rol da ANS (REsp n. 1.733.013/PR), a existência de parecer desfavorável do NatJus e o exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

Refutou os danos morais e impugnou a inversão do ônus da prova.

Houve réplica à contestação (id. 306553877).

No saneamento, o juízo reconheceu a aplicação do CDC, inverteu o ônus da prova e indeferiu o pedido de parecer do NatJus e de ofício à ANS, por entender tratar-se de matéria de direito (id. 181392072).

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos e tornou definitiva a tutela de urgência para condenar a requerida ao fornecimento do medicamento, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora a partir da citação (id. 306553883).

O juízo de primeiro grau fundamentou que é vedada a ingerência da operadora sobre a indicação médica quanto ao tratamento mais adequado, ainda que em uso
off-label
, e que a recusa indevida de cobertura constitui dano moral presumido.

Condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A operadora opôs embargos de declaração à sentença, apontando omissão quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios, os quais foram rejeitados (ids. 306553885 e 306553895).

Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação.

Nas razões recursais, a requerente
Meiriele Benatti de Oliveira
sustenta que o valor fixado a título de danos morais, de R$ 6.000,00, é irrisório diante da gravidade da conduta da operadora e de sua capacidade econômica, e postula a majoração para valor não inferior a 30 salários mínimos ou, alternativamente, para quantia não inferior a R$ 8.000,00 (id. 306553887).

Aduz, ainda, que os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor da condenação, por se revelar ínfima a verba honorária resultante.

Nas contrarrazões ao recurso da requerente, a
Bradesco Saúde S
.
A
. suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende que a negativa foi fundada em interpretação contratual razoável, pugna pelo afastamento ou manutenção dos danos morais e pela manutenção dos honorários sobre o valor da condenação (id. 306553889).

Nas razões do recurso de apelação da operadora, a apelante
Bradesco Saúde S
.
A
. reitera as teses deduzidas na contestação quanto à ausência de cobertura contratual para o Rituximabe em uso
off-label
(id. 205295074, PJe 1º grau).

Sustenta que a sentença desconsiderou a exclusão de cobertura para tratamento experimental prevista no artigo 10, I, da Lei n. 9.656/1998, a taxatividade do rol da ANS (REsp n. 1.733.013/PR) e o descumprimento, pela apelada, das condicionantes da Lei n. 14.454/2022 para cobertura de tratamento fora do rol.

Quanto aos danos morais, assevera que a recusa fundada em dúvida razoável na interpretação contratual configura exercício regular de direito e não enseja reparação extrapatrimonial.

Requer, assim, o provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou pela redução do
quantum
indenizatório, bem como pela adequação dos consectários legais ao IPCA e à taxa Selic, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Registre-se que, em razão de remessa prematura dos autos a esta Corte, o recurso da operadora não foi apreciado no primeiro julgamento.

O acórdão relatado pela Des. Tatiane Colombo conheceu apenas do recurso da autora, e deu-lhe parcial provimento para redimensionar os honorários (id. 314849867).

A operadora opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, com a anulação do acórdão anterior, o reconhecimento da tempestividade do apelo da
Bradesco Saúde S
.
A
. e a reabertura do prazo para contrarrazões (ids. 317579353 e 326304360).

Nas contrarrazões ao recurso da operadora, a apelada
Meiriele Benatti de Oliveira
sustenta a abusividade da negativa e invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a obrigatoriedade do custeio de medicamento
off-label
prescrito pelo médico assistente (id. 344403373).

Defende a configuração do dano moral
in re ipsa
e pugna pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal, no apelo da requerida
Bradesco Saúde S
.
A
., reside em aferir:
(i)
a legalidade da negativa de cobertura do Rituximabe prescrito em uso
off-label
para o tratamento da
miastenia gravis
;
(ii)
a configuração de danos morais indenizáveis em razão dessa negativa; e
(iii)
a especificação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação pecuniária.

No apelo da requerente
Meiriele Benatti de Oliveira
, discute-se
(iv)
a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais e
(v)
o redimensionamento da base de cálculo dos honorários advocatícios.

O recurso d
a
Bradesco Saúde S
.
A
. comporta parcial acolhimento.

O recurso d
a
Meiriele Benatti de Oliveira
não comporta acolhimento.

PRELIMINAR

Em contrarrazões ao apelo da requerente, a operadora requerida suscitou preliminar de inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que a apelante se limitou a reiterar o conteúdo da petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A objeção não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão, bem como o pedido de prolação de julgamento diverso.

O que se veda é a peça recursal que apresenta considerações genéricas, abstratas e desconectadas da
ratio decidendi
do julgado, sem estabelecer qualquer diálogo argumentativo com os fundamentos que o sustentam.

Desse modo, a mera reprodução de argumentos deduzidos em instâncias anteriores não configura ausência de dialeticidade, desde que esses argumentos se oponham ao resultado concreto alcançado pela sentença.

No caso dos autos, a leitura das razões recursais de
Meiriele Benatti de Oliveira
revela que a apelante apontou a suposta irrisoriedade do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00), apresentou argumentos sobre a gravidade objetiva da conduta e a capacidade econômica da operadora, e questionou a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ainda que esses argumentos possam se revelar insuficientes no plano do mérito, estão voltados à impugnação de aspectos específicos da sentença recorrida, o que é suficiente para satisfazer o requisito da dialeticidade.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

DA COBERTURA DO MEDICAMENTO RITUXIMABE

O contrato de assistência à saúde que vincula as partes é o Bradesco Saúde Coletivo Empresarial SPG Top, com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar sob o n. 005711, celebrado em agosto/2019 (id. 306553852).

A documentação contratual juntada aos autos, especificamente a ficha de inclusão e a proposta de seguro, que integram o próprio instrumento contratual, declara expressamente se tratar de contrato celebrado “
a partir de 01/01/1999 e adaptado à Lei 9.656/98
”, classificado como plano coletivo empresarial.

À vista disso, a assertiva lançada nas razões recursais de que a apólice seria anterior à Lei n. 9.656/98 e a ela não adaptada não encontra respaldo em qualquer elemento dos autos e deve ser afastada.

Submetido o contrato ao regime da Lei 9.656/1998, a controvérsia sobre a cobertura do Rituximabe passa a ser regida por princípio que estrutura o modelo de saúde suplementar brasileiro: a operadora pode delimitar contratualmente as doenças que serão cobertas, mas não pode determinar qual modalidade de tratamento será adotada para as enfermidades que já integram o campo de cobertura contratual.

A definição do tratamento mais adequado ao paciente é prerrogativa exclusiva do profissional de saúde habilitado que o acompanha.

A
miastenia gravis
, registrada sob o CID G70, é enfermidade classificada pela Organização Mundial da Saúde e contemplada pelas coberturas obrigatórias do plano-referência disciplinado pelo artigo 10 da Lei 9.656/1998.

O contrato dos autos não excluiu essa patologia de sua abrangência.

Uma vez assegurada a cobertura para a enfermidade, qualquer restrição ao tipo de tratamento indicado pelo médico assistente configura ingerência indevida da operadora sobre decisão clínica que lhe é tecnicamente alheia.

O medicamento Rituximabe possui registro regular na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Sua prescrição à beneficiária foi formulada por neurologista legalmente habilitado (CRM 5453), com base no histórico clínico da paciente, que havia sido submetida a inúmeros outros tratamentos sem resultado satisfatório e que experimentou internações em Unidade de Terapia Intensiva com necessidade de intubação em razão de crises miastênicas (id. 306551894).

Salienta-se que a circunstância de o medicamento ser utilizado em modo
off-label
, isto é, para indicação diversa da registrada em bula para esse fármaco, não afasta a obrigatoriedade de cobertura.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente, ainda que se trate de fármaco em uso
off-label
ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando demonstrada sua necessidade à conservação da vida e da saúde do beneficiário (STJ, AREsp n. 2.583.641/SC, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 17/11/2025).

Aliás, o argumento da apelante fundado na Lei n. 14.454/2022, segundo o qual a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS dependeria da demonstração de eficácia baseada em evidências científicas, de recomendação da Conitec ou de órgão internacional de avaliação de tecnologias em saúde, não altera essa conclusão.

O Rituximabe já consta do rol como terapia imunobiológica de cobertura obrigatória para diversas indicações (Diretriz de Utilização 65, RN 465).

A questão, portanto, não é de exclusão absoluta do medicamento do rol, mas de restrição de sua aplicação a determinadas patologias em detrimento de outra igualmente coberta pelo contrato.

Nessa hipótese, prevalece o entendimento de que a operadora não pode substituir o julgamento clínico do médico assistente pela análise administrativa própria, o que impõe ao paciente grave o ônus de percorrer o caminho burocrático previsto na Lei n. 14.454/2022 enquanto sua saúde se deteriora.

Nesse ponto, o recurso da operadora não comporta acolhimento.

DOS DANOS MORAIS

No caso, a sentença recorrida reconheceu o dano moral de forma presumida, e fixou a indenização em R$ 6.000,00 pela recusa de cobertura do tratamento prescrito.

A operadora apelante contesta a configuração do dano, ao passo que a beneficiária pleiteia sua majoração.

O ponto comporta reexame à luz de tese vinculante recentemente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por certo, o dano moral indenizável pressupõe, nos termos do artigo 186 do Código Civil, a violação de direito e a causação de dano a outrem.

No âmbito das relações contratuais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue o mero inadimplemento das situações em que o descumprimento do contrato produz reflexos na esfera íntima da vítima com intensidade suficiente para ultrapassar o patamar dos aborrecimentos e dissabores ordinários da vida cotidiana.

Essa distinção é especialmente relevante nas relações de consumo com operadoras de plano de saúde, em que a judicialização massiva e a recorrência de situações análogas exigem a definição de parâmetros objetivos para a responsabilidade extrapatrimonial.

No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.365, realizado em 11/ março/2026, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por maioria, a seguinte tese vinculante:

“
A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor
” (STJ, REsp n. 2.197.574/SP e REsp n. 2.165.670/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, julgado em 11/03/2026, DJEN de 20/03/2026).

A tese vinculante é clara ao afastar a presunção automática do dano moral, sob o fundamento de que o descumprimento contratual, ainda que indevido, permanece no plano do ilícito civil patrimonial, e a reparação extrapatrimonial somente se configura quando o inadimplemento é acompanhado de circunstâncias concretas que demonstrem impacto efetivo na esfera moral do consumidor.

Alinhada a esse entendimento, esta 2ª Câmara de Direito Privado já assentou que o simples inadimplemento contratual consubstanciado na negativa de cobertura, ainda que reconhecida como indevida, não enseja reparação por danos morais quando a negativa é fundada em interpretação técnica ou contratual que afasta a caracterização de conduta ilícita, e quando a ausência de demonstração de abalo concreto à esfera moral da parte – sobretudo em hipóteses em que o tratamento é prontamente assegurado por decisão judicial – caracteriza a situação como mero dissabor (TJMT, ApCiv n. 1043605-33.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 04/06/2025).

Aplicados esses parâmetros ao caso concreto, os elementos necessários à configuração do dano moral indenizável não estão presentes.

Na hipótese, a negativa da operadora foi fundada em interpretação contratual e regulatória – a ausência de previsão da miastenia gravis na Diretriz de Utilização 65 da RN 465 para a terapia imunobiológica com Rituximabe –, o que configura hipótese de dúvida jurídica razoável, corroborada pela própria controvérsia doutrinária e jurisprudencial em torno da taxatividade do rol da ANS e da cobertura de medicamentos em uso
off-label
.

Uma operadora que nega cobertura com fundamento em norma regulatória vigente e em cláusula contratual expressa, ainda que essa negativa seja posteriormente superada pela via judicial, não pratica ato ilícito de natureza que autorize automaticamente a responsabilização extrapatrimonial.

A tutela de urgência foi deferida no dia seguinte à propositura da ação, em 19/dezembro/2023, de modo que a beneficiária obteve acesso ao medicamento prescrito em brevíssimo prazo e não ficou privada do tratamento por período relevante.

Os autos não registram documentação que evidencie agravamento do quadro clínico atribuível especificamente à negativa administrativa formulada pela operadora naquele intervalo, nem prova de abalo psicológico ou emocional que ultrapasse o natural desconforto decorrente da necessidade de recorrer ao Judiciário para obter aquilo que a parte entende ser seu direito contratual.

Ressalte-se que as crises miastênicas graves com internação em UTI e necessidade de intubação descritas na petição inicial integram o histórico clínico preexistente da doença, e não há indicação, nos autos, de que esses eventos tenham ocorrido em decorrência direta e específica da negativa administrativa examinada nestes autos.

Não comprovada a alteração anímica em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento, o dano moral não está configurado.

Assim, a sentença recorrida deve ser reformada nesse ponto para afastar a condenação indenizatória.

Por conseguinte, o recurso da beneficiária no que concerne à majoração do
quantum
indenizatório fica prejudicado pela reforma.

A arguição subsidiária da operadora sobre os índices de correção monetária e juros de mora fica igualmente prejudicada diante do afastamento integral da condenação por danos morais, pois não há obrigação pecuniária remanescente sobre a qual esses índices pudessem incidir.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença recorrida condenou a operadora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação de R$ 6.000,00, o que resultou em aproximadamente R$ 900,00 em favor dos patronos da requerente
Meiriele Benatti de Oliveira
.

A beneficiária apelante pleiteava a majoração desse percentual para 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 39.600,00).

Com a reforma parcial da sentença – mantida a obrigação de fazer quanto ao fornecimento do Rituximabe e afastada a condenação por danos morais –, configura-se sucumbência recíproca:
(i)

Meiriele Benatti de Oliveira
saiu vencedora na obrigação de fazer, que constitui o objeto principal e economicamente preponderante da demanda;
(ii)

Bradesco Saúde S
.
A
. saiu vencedor no pedido indenizatório.

A hipótese atrai a incidência do artigo 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência.

Considerada a preponderância da obrigação de fazer como núcleo da pretensão deduzida em juízo, e verificado que a operadora sucumbiu nesse ponto principal, impõe-se a redistribuição dos honorários que reflita essa assimetria de êxito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRADESCO SAÚDE S
.
A
., a fim de reformar a sentença recorrida apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MEIRIELE BENATTI DE OLIVEIRA
.

Redistribuo os ônus de sucumbência anteriormente fixados na sentença, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, e modifico os honorários advocatícios para que incidam no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, devidos na proporção de 80% pela parte requerida e 20% pela parte requerente, vedada a compensação (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil), mantida suspensa a exigibilidade da parcela devida pela requerente em razão do benefício da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, pois o recurso da operadora foi parcialmente provido (Tema n. 1.059 do STJ) e o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, quando desprovido, não implica honorários recursais para a parte contrária (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.625.812/MS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026